Tribunal: TJMT
Processo: 0001191-62.2013.8.11.0028
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001191-62.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMIGOS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.531.075/0001-48 (APELADO), ALEXANDRO PAULO DE SOUZA - CPF: 691.370.641-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – INDEXADOR - IPCA-E -
TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- SENTENÇA LÍQUIDA -
FIXAÇÃO SEGUNDO OS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º DO CPC
– CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO -

RECURSO PROVIDO.

1. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, consoante Tema 810 (STF) e 905 (STJ).

2. Tendo em vista tratar-se de sentença líquida, a verba honorária deve ser arbitrada em percentual sobre o valor da condenação, em observância aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, mormente quando não evidenciado que a fixação nos termos da legislação poderá resultar em quantia exorbitante ou irrisória.

3. Atento aos parâmetros dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente ao reduzido grau de complexidade da causa, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se faz necessário a correção da sentença, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE POCONE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, MM. Dr.
Alexandre Paulichi Chiovitti,
nos autos Ação Declaratória de Obrigação de Fazer nº 0001191-62.2013.8.11.0028, código 88366, proposta por
AMIGOS TRANSPORTES LTDA - ME,
que julgou parcialmente procedente as pretensões iniciais, pelo que condeno o Requerido dar o efetivo cumprimento ao contrato n° 108/2010 no que tange ao adimplemento do valor empenhado e não pago equivalente a R$ 67.705,60 (sessenta e sete mil setecentos e cinco reais e sessenta centavos) referente ao serviço prestado no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir desta data.

Condenou ainda, o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em “
21% (dez por cento) sobre o valor da causa
”, nos termos do artigo 85, § 2° do NCPC.

Em suas razões recursais, o apelante assevera que os juros moratórios devem ser fixados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos do artigo 1°- F da Lei n° 9.494/1997.

Alega que a correção monetária, com o julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial — IPCA - E, a partir de 25/03/2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF.

Afirma que o valor da causa é bem superior ao valor da condenação fixado na r. sentença, não devendo aquele ter sido utilizado como parâmetro, sem falar que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deve ser com arrimo no § 3° do artigo 85 do NCPC.

Ressalta que conforme preceitua o artigo 3°, inc. I da Lei Estadual n° 7.603/01, do Estado do Mato Grosso, “são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: “I — a Unido, 0 Estado e 0 Município”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do apelo, para reformar a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto (id. 57931458).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 66649972).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE POCONE
contra a sentença que julgou parcialmente procedente as pretensões iniciais, pelo que condeno o Requerido dar o efetivo cumprimento ao contrato n° 108/2010 no que tange ao adimplemento do valor empenhado e não pago equivalente a R$ 67.705,60 (sessenta e sete mil setecentos e cinco reais e sessenta centavos) referente ao serviço prestado no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir desta data.

Condenou ainda, o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em “
21% (dez por cento) sobre o valor da causa
”, nos termos do artigo 85, § 2° do NCPC.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que em 06/06/2013
AMIGOS TRANSPORTES LTDA – ME
ingressou com Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c pedido liminar em desfavor de
MUNICIPIO DE POCONE
buscando compelir o Ente Público a cumprir a integralidade dos contratos para adimplir o saldo remanescente dos instrumentos de prestação de serviço de transporte escolar em holofote no valor de R$ 169.996,52 (cento e sessenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Na decisão de ID. 57931023 foi indeferida a liminar que objetivava determinar que o requerido cumpra integralmente o contrato estabelecido pelas partes.

Apresentada contestação no ID. 57931028 e impugnação a contestação de ID. 57931034.

Em 10 de maio de 2018 foi realizada a audiência de instrução (ID. 57931047).

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 57931450), conforme trecho abaixo:

“(...) Sendo assim, os documentos trazidos aos autos pelo Requerido não são suficientes para analise dos pressupostos de existência e validade pelos quais se pleiteia a nulidade, e uma vez que a parte Requerida não logrou êxito ao combater os argumentos trazidos pela parte Autora, o parcial acolhimento do pedido inicial é a medida que se impõe.

Por fim, consta nos extratos do Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Publica da Prefeitura Municipal de Poconé anexos às fls. 72/77, que os valores empenhados relativos ao contrato nº 007/2012 foram devidamente pagos, restando apenas o remanescente relativo ao contrato nº 106/2010, o valore de R$ 67.705,60 (sessenta e sete mil setecentos e cinco reais e sessenta centavos).
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, CPC/2015 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as pretensões iniciais, pelo que CONDENO o Requerido dar o efetivo cumprimento ao contrato nº 108/2010 no que tange ao ADIMPLEMENTO do valor empenhado e não pago equivalente a R$ 67.705,60 (sessenta e sete mil setecentos e cinco reais e sessenta centavos) referente ao serviço prestado no período de 01/01/2010 a 31/12/2010 conforme extrato às fls. 72/73, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir desta data.

CONDENO o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 21% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.
P.I.C.
Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.”

Insurge-se o Município Apelante somente em relação aos juros e correção monetária, honorários advocatícios e custas processuais.

Pois bem.

De fato, as condenações da Fazenda Pública, no tocante aos consectários legais, devem obedecer ao entendimento firmado pelas cortes superiores, nos julgamentos dos recursos submetidos ao regime de repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (Tema 810) fixou a seguinte tese jurídica:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

De igual modo, o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS (Tema 905), fixou a tese no sentido de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

E com relação às condenações judicias em geral, fixou a seguinte tese:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

No presente caso, no tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença,
devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

Em relação aos honorários advocatícios, decerto que não se tratando de hipótese de imediato pagamento e tendo havido insurgência do devedor, tem-se por necessária a fixação da verba, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, que assim prevê, no que interessa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados, portanto, em percentual incidente sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou, ainda, não sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa, nessa ordem de preferência.

Consoante se verifica, a nova lei processual buscou assegurar remuneração digna aos advogados mediante a adoção, como regra geral, dos referidos percentuais mínimos e máximos, os quais possuem aplicabilidade independentemente de qual seja o conteúdo da decisão.

Dessa forma, a fixação dos encargos da sucumbência por apreciação equitativa é residual e restringe-se, em regra, aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido pelo vencedor, considerando-se haver proveito econômico inestimável nas causas em que não há benefício patrimonial imediato, a exemplo das causas de estado e de direito de família, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§ 8º).

Na hipótese dos autos, tendo em vista tratar-se de sentença líquida, a verba honorária deve ser arbitrada em percentual sobre o valor da condenação (R$ 67.705,60), mormente quando não evidenciado que a fixação nos termos da legislação poderá resultar em quantia exorbitante ou irrisória, o que impõe a reforma parcial da sentença.

Portanto, atento aos parâmetros dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente ao reduzido grau de complexidade da causa, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim,
o pedido de afastamento das custas comporta acolhimento
, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para aplicar o Tema 905 do STJ e 810 do STF, reduzir os honorários sucumbenciais para o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como, para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021